Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002008-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESUS GOMES FILHO - CPF: 212.553.288-35 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), EBILLY ROCHA DE SOUZA - CPF: 027.172.771-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1002008-73.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
JESUS GOMES FILHO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo, perda de conexão e realocação do passageiro em rota alternativa, com chegada ao destino no dia seguinte. A empresa alega incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica, inexistência de ato ilícito, assistência prestada e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se prevalece o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço; (iii) apurar a configuração de dano moral indenizável; e (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços por companhias aéreas.

O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor o dever de reparar danos causados por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa, afastando a responsabilidade apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A justificativa de manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente à atividade do transportador, não sendo suficiente para eximir a companhia aérea da responsabilidade pelos prejuízos causados.

O atraso superior a 22 horas, com alteração significativa do itinerário e ausência de comprovação de assistência integral, caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral, que se presume
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, conforme orientação do STJ quanto ao uso do método bifásico na fixação do
quantum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de transporte aéreo, inclusive em casos de cancelamento e atraso de voo.

O atraso superior a 22 horas, decorrente de falha operacional do transportador aéreo, caracteriza defeito na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva.

A ocorrência de dano moral independe de demonstração específica quando evidenciada falha grave no serviço, configurando-se
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC/2015, arts. 98, § 3o, 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22.05.2024; STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, RI no 1020045-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 08.11.2024

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270857411, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa legal, corresponde à SELIC deduzido o IPCA, a contar da citação
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

2)

Ausência de ato ilícito – Cancelamento do voo em decorrência de manutenção não programada na aeronave;

3)

Inexistência de danos morais –
Prestação de assistência material com alimentação
e reacomodação;

4)

Redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 283621354), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto,
rejeita
-se a preliminar. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Rio de Janeiro/RJ e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 28/10/2024, às 13h20, escala em Belo Horizonte/MG e chegada ao destino às 16h45 do mesmo dia.

Contudo, ao comparecer ao aeroporto, relata que foi surpreendido com o atraso no primeiro trecho do voo, o que resultou na perda da conexão para o segundo. Em razão disso, precisou ser realocado em outro itinerário, com acréscimo de nova conexão em Curitiba/PR, não programada, chegando ao destino apenas às 14h45 do dia 29/10/2024.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave. Aduz, ainda, que foram fornecidos ao autor alimentação e realocação no voo mais próximo disponível.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo contratado
, que resultou em sua realocação em outra rota com conexão não programada,
culminando em sua chegada ao destino com 22 horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto
.

Destaca-se que a companhia aérea, apesar de alegar ter prestado assistência, não comprovou o custeio de alimentação, não havendo qualquer prova de suporte efetivo ao passageiro.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA.
REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2-
A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (...)
(TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

(grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025